Tribunal: TJES
Processo: 5015644-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015644-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMAR ABREU

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ademar Abreu contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada em execução fiscal movida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim. O agravante alegou a ocorrência de prescrição intercorrente entre a citação editalícia da empresa executada (18/04/2018) e sua própria citação como responsável redirecionado (21/08/2023), tese rejeitada pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no intervalo entre a citação por edital da empresa executada e a citação do agravante, considerado responsável pela dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige o transcurso do prazo quinquenal aliado à inércia ou desídia do exequente, conforme entendimento do STJ. A mera passagem do tempo não configura prescrição se houver diligências ativas por parte do credor.

No caso, entre a propositura da execução (2014) e a citação da empresa executada (2018), transcorreram quatro anos, sem inércia do exequente.

O pedido de redirecionamento da execução foi formulado em 10/08/2022, dentro do prazo razoável a partir da alteração do contrato social da empresa executada (06/10/2017), que embasou o pedido.

O prazo entre a citação da empresa e a citação do responsável redirecionado não pode ser utilizado para caracterizar prescrição intercorrente, pois são atos processuais distintos, referindo-se a sujeitos diversos.

A suspensão do feito por um ano para tentativa de localização de bens (art. 40 da LEF) impede a fluência automática da prescrição intercorrente, reforçando a ausência de inércia da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração da prescrição intercorrente exige o decurso do prazo quinquenal e a inércia do exequente, sendo insuficiente a mera passagem do tempo.

O prazo entre a citação por edital da pessoa jurídica executada e a citação do responsável redirecionado não pode ser considerado para fins de prescrição intercorrente, pois se referem a atos distintos.

O período de suspensão do feito previsto no art. 40 da LEF deve ser computado antes da contagem do prazo prescricional, desde que demonstradas diligências pelo exequente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 566; TJES, Apelação Cível 0072149-60.2003.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, julgado em 11/02/2025; TJES, Apelação Cível 0001415-62.2014.8.08.0023, julgado em 07/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela
a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que rejeitou a exceção de pré-executividade então oposta, afastando a alegação de prescrição intercorrente.

Em breve síntese, o Munic
í
pio de Cachoeiro de Itapemirim, ora recorrido, ingressou
em 21/10/2014,
com uma ação de execução fiscal em face da em
presa Comercio e Representações Abreu Ltda – ME, a qual pertencia ao agravante.

Não localizando a referida pessoa jurídica no endereço conhecido, foi então procedida a citação por edital, a qual ocorreu em 18/04/2018 (fls. 16).

Procedendo com as diligências e não localizando os bens passíveis de constrição, o ente municipal verificou a ocorrência de alteração no contrato social da executada perante a Junta Comercial, o que no seu entender configuraria hipótese de redirecionamento da execução, o que foi requerido ao magistrado em 10/08/2022 (fl. 33).

Em 16/08/2022,
foi deferido o aludido pedido, oportunidade em que foi determinada a citação do Sr. Ademar Abreu, aqui recorrente.

Ao apresentar a exceção de pré-executividade o ora agravante defendeu a ocorrência da prescrição intercorrente, por considerar que entre a citação editalícia da empresa (18/04/2018) e a sua (21/08/2023) já havia transcorrido prazo superior a cinco anos, entendimento que foi rejeitado pelo julgador singular e que é objeto deste recurso.

Pois bem.

A prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), requer a conjugação de dois elementos: (i) o decurso de prazo superior ao quinquênio legal e (ii) a inércia ou desídia da parte exequente. A análise objetiva do lapso temporal não é suficiente para a configuração da prescrição, sendo indispensável a verificação de eventual inatividade injustificada por parte do credor.
1

Partindo desse premissa, não é possível concluir pela ocorrência de prescrição, uma vez que por qualquer ângulo que se analise a questão, não houve o transcurso do prazo prescritivo.

Ora, entre a propositura da ação (2014) e a citação por edital da pessoa jurídica executada (2018), transcorreu cerca de 4 anos.

De igual forma, se considerado o lustro prescritivo para o redirecionamento da execução também não há como reconhecê-lo, haja vista que o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica ocorreu em agosto de 2022, ao passo que a alteração do contrato social da executada, tida como fator hábil a autorizar o redirecionamento, ocorreu em 06/10/2017.

O interregno sugerido pelo recorrente, que seria entre a data da citação por edital da empresa executada, 18/04/2018, e sua citação em razão da desconsideração da personalidade jurídica, em 21/08/2023, não podem ser utilizado para o desiderato de caracterizar a prescrição intercorrente, porque a primeira data atine à pessoa jurídica, enquanto a última refere-se a pessoa física.

Para reforçar a tese de que não há prescrição sob nenhuma hipótese no caso em tela, se adotarmos que não houve diligência exitosa após a citação para a localização de bens, o feito seria suspenso por um ano e partir de então começaria o prazo prescricional quinquenal, o que ultrapassaria a data da citação do devedor redirecionado.

Já proferi manifestação nesse sentido na C. Quarta Câmara Cível, vejamos:

“[...]O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial formal nesse sentido. 4. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, conforme definido pela jurisprudência vinculante do STJ (REsp 1.340.553/RS, Tema 566). [...] (Apelação Cível 0001415-62.2014.8.08.0023, Julgado em 07/02/2025.)

Some-se a tudo que já fora exposto o fato de que na hipótese dos autos também não ocorreu desídia da parte exequente, que a todo tempo diligenciou no sentido de localizar a devedora e seus bens, o que também afasta a tese recursal.

Assim, penso que não há como acolher a tese recursal.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão objurgada que afastou a tese de prescrição defendida na exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente.

É como voto.

1
TJES, Apelação Cível
0072149-60.2003.8.08.0011,
Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, julgado em 11/02/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.